Tribunal: STF
Processo: ARE 1489961
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, cujo trecho da ementa transcrevo:



    “AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS – ITBI. JULGADO MONOCRÁTICO NEGANDO PROVIMENTO AO INCONFORMISMO. RECURSO DA EMBARGANTE. SUSTENTADA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA INCONDICIONADA NAS TRANSMISSÕES QUE TEM POR FINALIDADE A INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL DAS PESSOAS JURÍDICAS. AXIOMA BALDADO. NECESSIDADE DE VERIFICAÇÃO DA ATIVIDADE PREPONDERANTE DA ADQUIRENTE DOS BENS IMÓVEIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA (...)”. (eDOC 138, p. 7)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 156, caput e § 2º, I, do texto constitucional.



    Nas razões recursais, alega-se que os fundamentos da decisão impugnada vão de encontro ao decidido por esta Corte no RE-RG 796.376 (Tema 796). Aduz-se que o caso em tela é idêntico ao tratado no referido tema, ainda que de forma indireta, considerando que o cerne do debate se encontra na possibilidade de concessão da imunidade do ITBI na integralização de bens imóveis cuja sociedade tenha como objeto a compra e venda de imóveis, locação, etc.



    Afirma-se que a imunidade do ITBI aplica-se a qualquer contribuinte que integralize imóveis para incorporação de capital social, independentemente de ter ou não atividade preponderantemente imobiliária.



    Assevera-se que a restrição da imunidade do ITBI, em razão da preponderância da atividade, deve ser aplicada às transmissões decorrentes de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, o que não é o presente caso.



    Aduz-se que, no referido tema, houve distinção das imunidades entre a "realização de capital" (integralizações) e "incorporação de bens" (fusão, cisão ou incorporação), de modo que concluiu que a primeira hipótese de imunidade é incondicionada, enquanto na segunda a imunidade só é aplicável caso a sociedade incorporadora do patrimônio imobiliário não desenvolva atividade preponderantemente imobiliária.



    Sustenta-se que as integralizações de bens imóveis ao capital de sociedades são imunes ao ITBI independentemente da atividade preponderantemente imobiliária (compra e venda de imóveis, locação de bens imóveis ou a cessão de direitos relativos à sua aquisição)



    É o relatório.



    A irresignação não merece prosperar.



    Inicialmente, registro que esta Corte, no RE-RG 796.376 (Tema 796), fixou a tese de que a imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado. 



    Eis o teor desse dispositivo:



    Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre:



    (…)



    § 2º O imposto previsto no inciso II:



    I - não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil (…)”.



    Na ocasião, o redator para o acórdão, Min. Alexandre de Moraes, assentou que as hipóteses excepcionais inscritas no dispositivo não se referem à imunidade prevista na primeira parte do dispositivo. Consignou ainda que esta é incondicionada, desde que, por óbvio, refira-se à conferência de bens para integralizar capital subscrito. 



    Nesses termos, verifico que a questão dos autos trata de tema diverso, tendo em vista que discute a viabilidade da extensão da imunidade tributária do ITBI para pessoas jurídicas cujas atividades preponderantes sejam a locação e compra e venda de imóveis, situação que encontra vedação constitucional, como se depreende do dispositivo constitucional acima transcrito. 



    Com relação a essa questão, transcrevo, a propósito, o seguinte trecho da sentença, mantida pelo acórdão impugnado:



    “O ITBI tem como base jurídica o art. 156, II, da CF, a seguir: 



    Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre: 



    II - transmissão "inter vivos", a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos a sua aquisição;



     Em seguida, a Constituição Federal (art. 156, parágrafo 2º), traz hipóteses de imunidade ao ITBI, desde que a atividade preponderante da empresa não seja afeta à atividade imobiliária. Vejamos: 



    Art. 156. § 2º O imposto previsto no inciso II (ITBI): 



    I - não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil; 



    No tocante ao exame da atividade preponderante da empresa embargante, esta não faz jus à benesse da imunidade incidente sobre o ITBI. Explica-se. 



    Por meio da análise do contrato social da empresa embargante (Evento 1, INF8. Fls. 01), denota-se que a empresa iniciou suas atividades mercantis em 29/10/2007



    (...)



    O objeto social da empresa é afeto ao ramo imobiliário (compra e venda de imóveis; incorporação, aluguel e construção de edifícios) - (Evento 1, INF7 fls. 07)



    (...)



    No mesmo sentido, o cadastro da empresa junto à Receita Federal demonstra que o objeto mercantil da empresa está atrelado ao ramo imobiliário (aluguel, construção, compra e venda) (Evento 1, INF7, fls. 06).



    (...)



    Saliente-se que a averbação/registro é imprescindível para conferir publicidade, segurança e eficácia as alterações contratuais da empresa. Justamente para se alcançar o trinômio publicidade segurança-eficácia, os documentos arquivados na junta comercial são disponíveis ao acesso público. 



    Afinal, trata-se de uma empresa que deve ter conhecimento sobre a importância do registro/averbação, a fim de que os documentos arquivados na junta comercial sejam um espelho da realidade em prol da segurança jurídica. 



    Assim, conjugando o objeto mercantil da empresa embargante aliado aos documentos analisados pela autoridade fiscal (Evento 1, INF13, fls. 09), há elementos probatórios suficientes para reconhecer a impossibilidade de conceder a imunidade do ITBI à embargante, pois se enquadra na vedação expressa inserta na Constituição Federal (art. 156, parágrafo 2º, I), eis que a atividade preponderante da embargante está afeta à atividade imobiliária”. (eDOC 51, p. 2-3)



    Depreende-se do trecho acima que o juízo a quo afastou, na hipótese, o direito à imunidade referente ao ITBI prevista no art. 156, § 2º, I da CF, na compreensão fática de que a atividade preponderante da parte recorrente seria a imobiliária



    Em outras palavras, a decisão a quo prestigiou a substância em detrimento da forma, a partir de elementos probatórios valorados na origem.



    Assim, divergir desse entendimento demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ITBI. ISENÇÃO. ATIVIDADE PREPONDERANTE. ADMINISTRAÇÃO, COMPRA, VENDA E LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PRÓPRIOS. EXCEÇÃO A IMUNIDADE. CARACTERIZADA. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015”. (RE 1.065.200 AgR, Rel. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 25.5.2018) 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS A QUALQUER TÍTULO DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS. IMUNIDADE. Transações destinadas à redução de capital societário. Natureza das atividades. Reexame de fatos e provas: Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (AI 858.188 AgR, Rel. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 20.11.2013) 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 51, p. 5), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de maio de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente